Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742383-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42188191), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória (ID 140266402, origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028959-60.2010.8.07.0001, requerido por MARIA DE LOURDES DA SILVA. O feito encontra-se suspenso, conforme decisão ID 46523339: "Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente recurso até a realização da audiência de conciliação ou de mediação sobre o pedido cominatório (a ser realizada no Juízo de origem) ou a manifestação do Exequente, ora Agravante, no sentido de desinteresse na autocomposição (o primeiro a ocorrer), nos termos dos arts. 313, V, “b” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC. Acaso sobrevenha a autocomposição, intime-se o Agravante para manifestar-se sobre a possibilidade de desistência deste agravo de instrumento, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Não advindo a autocomposição ou acaso o Agravante manifeste desinteresse na audiência correlata, retornem os autos à conclusão." Dessa forma, aguarde-se o período de suspensão. Brasília, 12 de junho de 2023 18:19:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador